Tribunal: TJDFT
Processo: 0738315-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738315-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DIEGO DE JESUS DA SILVA, MIKAELLY DA SILVA CRUZ DECISÃO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 140715845, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (cominatória para fornecimento de medicamento e indenizatória) movido por D.D.J.D.S. e M.D.S.C., genitores do falecido autor A. D. S. C., que aplicou a multa majorada ante o reiterado descumprimento da obrigação de fornecer o medicamento objeto da lide, in verbis: “1. Em atenção à petição de ID 140547242, defiro o pedido do autor e determino a liberação em seu favor do valor de R$ 1.941,88, mais acréscimos legais, depositado nos autos pela parte requerida conforme comprovante de ID 140548676, mediante transferência bancária, observando os seguintes dados: Banco Santander, Agência: 1724, Conta Corrente: 01010453-2, Chave Pix: (CPF) 01127172174, Titular: Diego de Jesus da Silva (no ID 122983916). Confiro à presente força de ofício, para os fins pertinentes. 2. Na oportunidade, ante o alegado, comprovado e reiterado atraso na entrega da medicação ao menor, aplico a multa majorada na decisão de ID 139995840, no valor de R$ 5.000,00, correspondente a um dia de mora na entrega do medicamento em tela. 3. Nesse contexto, fica a parte requerida intimada a promover o depósito do valor supracitado, no prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio via sistema SISBAJUD. 4. Sem prejuízo, concedo vista à parte requerida/executada acerca do relatório médico de ID140549845 no qual consignado o grave estado de saúde em que se encontra o menor autor, DESTACANDO a necessidade premente de fornecimento contínuo da medicação, no intuito de proporcionar a estabilidade neurológica do paciente, evitando as crises convulsivas decorrentes da epilepsia que o acomete. 5. Outrossim, fica a parte requerida/executada AMIL intimada acerca da manifestação do d. Ministério Público do DF de ID 140505247.” Do falecimento do autor e da substituição processual pelos genitores Inicialmente, é necessário esclarecer que o autor da ação, o menor A.D.S.C., infelizmente, faleceu no curso da lide, em 22/10/2022 (id. 141055183), cuja informação foi trazida aos autos originários em 27/10/2022 (id. 141055183), após o prolação da r. decisão agravada, de 26/10/2022. Em r. decisão (id. 141888345) de 08/11/2022, o MM. Juiz deferiu a habilitação dos herdeiros genitores do autor, ora agravados-autores; concedeu-lhes os benefícios da justiça gratuita e determinou a alteração do polo ativo do cumprimento de sentença para constarem D.D.J.D.S. e M.D.S.C., em substituição a A.D.S.C. Ainda na referida decisão, o MM. Juiz, diante da alegação de perda do interesse processual suscitada pela agravante-ré, assentou que “conquanto tenha havido a perda do objeto em relação à obrigação principal de fornecimento do medicamento ao menor autor falecido, ainda há obrigações acessórias a serem cumpridas pela parte executada, como bem ressaltado pela parte autora e pelo d. Ministério Público do DF”. Assim, dentre as obrigações acessórias acima mencionadas está a multa majorada que foi arbitrada na r. decisão ora agravada e que é o objeto da controvérsia deste recurso. Do pedido de efeito suspensivo Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o agravado-autor, nascido em 6/2/2013, era portador de “encefalopatia crônica não evolutiva secundária à anóxia neonatal, caracterizada por deficiência intelectual, tetraplegia espástica e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, além de epilepsia de difícil controle” e “desde junho de 2019, evoluiu com quaro de síndrome neuroléptica maligna por conta das medicações em uso e desde então tem apresentado dificuldade para controle dos sintomas”, consoante relatório médico do neurologista infantil que o acompanha (id. 86748931). No julgamento do AI 0709064-89.2021.8.07.0000, interposto pelo autor, esta Relatoria, em 13/08/2021, deu provimento ao recurso para “reformar a r. decisão e, confirmando a antecipação da tutela recursal, determinar à agravada-ré que autorize e forneça ao agravante-autor o medicamento Canabidiol (Prati-Donaduzzi 200mg/ml), dosagem de 9mg/kg/dia, de forma contínua e ininterrupta, conforme prescrição médica (id. 25748495), até julgamento da lide originária” (id. 110142154, pág. 9). A r. sentença (id. 100548164) proferida em 18/08/2021, quanto à pretensão cominatória objeto do recurso, julgou procedente o pedido, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos aduzidos na inicial, para CONDENAR em definitivo a requerida na obrigação de autorizar e custear o tratamento com o medicamento CANABIDIOL na forma recomendada à parte autora, conforme relatório médico de ID 86748931, pelo tempo em que o paciente o necessitar e os médicos assistentes o recomendarem. Ainda, CONDENO a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 2.201,99 (dois mil, duzentos e um reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contar da data do efetivo desembolso, bem como a pagar o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação pelos danos morais apurados, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data de arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (negativa de fornecimento), além da multa estipulada na decisão de ID 93612826 e majorada na decisão posterior de ID 97254172 para R$ 2.000,00 por dia, até o teto de R$ 100.000,00, por cada dia de descumprimento comprovado nos autos, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. Na oportunidade, diante do novo descumprimento da ordem judicial de fornecimento do medicamento noticiado pela parte autora, ante a necessidade comprovada de dois frascos do remédio por mês, determino, em tutela de urgência, novo bloqueio do valor de R$ 4.403,98 em face da AMIL, liberando-se o valor em seguida em favor da parte autora, mediante transferência bancária para a conta com os dados indicados nos autos, que seguem abaixo, e juntada do comprovante de aquisição do fármaco aos autos: - Caixa Econômica, Agência: 2223, Conta: 24449-6, Variação: 001 , Titular: Diego de Jesus da Silva. À Secretaria, para atendimento. [...]” Iniciado o cumprimento de sentença e analisados atentamente os documentos a partir daí acostados, vê-se que a alegação recursal da agravante-ré, de que estava cumprindo a obrigação, razão pela qual seria indevida a multa, não está amparada em prova inequívoca, ao contrário, foram reiterados os descumprimentos noticiados nos autos quanto à entrega do medicamento, conforme petições acostadas nos ids. 111801867, 117543089, 117631063, 123826691, 124800010, 125650757, 140219226 e 140441259. Registre-se ademais que, na manifestação ministerial que antecedeu a prolação da r. decisão agravada, o MPDFT oficiou nos seguintes termos (id. 140505247): “[...] Verifica-se que os autos vieram ao Ministério Público para ciência da decisão de ID 139995840 e em razão de indícios da prática do crime tipificado no art. 330 do Código Penal, uma vez que a AMIL estaria reiteradamente atrasando o cumprimento da ordem judicial de entrega de medicação ao menor. Assim, foi esta Promotoria de Justiça intimada “para adoção das medidas que entender pertinentes quanto à apuração de eventual crime de desobediência pela parte requerida”. Dessa forma, o Ministério Público, por meio da 11a Promotoria de Justiça Cível, Família, Órfãos e Sucessões, informa que encaminhou as informações necessárias ao órgão competente no âmbito interno do MPDFT, que adorará as medidas pertinentes na seara penal (Tabularium no 08191.146834/2022-96). Com efeito, devolve os autos para o seu regular prosseguimento.” Nesses termos, constata-se que os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 11 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora